Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701582-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA DURAES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Guará (id 42858927, fls. 380-2) que indeferiu tutela de urgência para impedir a cobrança das dívidas geradas por compras alegadamente fraudulentas mediante cartão de crédito, bem como para retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes. Afirma que em 03/07/22 recebeu mensagem do agravado, informando que não fora aprovada compra, por meio do cartão, de R$ 5.000,00, oportunidade em respondeu que não reconhecia a transação, sendo, então, surpreendido com a notícia de que, na mesma data, outras já haviam sido realizadas nos valores de R$ 9.000,00 e R$ 6.000,00, cujo pagamento foi autorizado pela instituição financeira. Acrescenta que também contestou essas duas operações, no entanto o agravado reputou-as legítimas, lançando a cobrança na fatura de ago/22 que, por não ter sido paga, ensejou sua negativação. Sustenta que compras, em valores tão elevados, não estão dentro do seu padrão de consumo, conforme se verifica das faturas juntadas, o que denota a natureza fraudulenta das transações. Defende a aplicação do CDC ao caso, com base no STJ 297, e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço (CDC 14; STJ 479), uma vez que não se desincumbiu do dever de avisar o cliente da ocorrência de movimentação estranha em sua conta, de modo a garantir a segurança esperada. Aponta perigo de dano consistente na permanência de sua inscrição no cadastro de inadimplentes, com os prejuízos daí decorrentes. Requer a antecipação da tutela recursal para obstar a cobrança e retirar seu nome dos sistemas de proteção ao crédito, até o julgamento do agravo. 2. Depreende-se do CDC 54-G, que as fornecedoras de serviço de crédito não podem efetuar cobrança de compra realizada com cartão de crédito contestada pelo consumidor, enquanto não resolvida a controvérsia, desde que ele comunique à administradora do cartão com antecedência de até dez dias do vencimento da fatura. Confira-se: Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; Verifica-se do histórico do cartão de crédito do agravante, página 131 (id 42858927, fl. 230), que as compras, nas quantias de R$ 6.000,00, R$ 9.000,00 e R$ 5.000,00, foram realizadas no dia 03/07/22, com o intervalo de segundos, junto ao estabelecimento PAG*GOL DNOTEBOOK, porém apenas a última foi considerada suspeita pelo réu, que não autorizou o respectivo pagamento. A não aprovação da transação de R$ 5.000,00 foi comunicada pela instituição financeira, por mensagem de texto, contendo pedido para que o cliente entrasse em contato com a central de atendimento, conforme documento de id 42858927, fl. 28. Em 06/07/22, o cartão foi bloqueado, segundo consta do relatório id 42858927, (fl. 331), a denotar que houve a contestação das dívidas, a tempo de evitar a cobrança na fatura seguinte. Não obstante, esta foi lançada na fatura de 06/08/22 (id 42858927, fl. 47-51), vindo o agravante a pagar apenas os valores não questionados (id 42858927, fl. 55), o que ensejou sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito (id 42858927, fl. 58). Trata-se, portanto, de cobrança indevida, porquanto ainda não solucionada a controvérsia. Além disso, tais compras, em valores elevados, fogem ao perfil de consumo do agravante, se analisadas as faturas dos meses antecedentes (id 42858927, fls. 29-45), e foram efetuadas no mesmo dia (valor total de R$ 20.000,00!), com diferença de segundos, e junto à mesma empresa - PAG*GOL DNOTEBOOK – da transação julgada suspeita pela administradora de cartões, indícios de falha na prestação do serviço de segurança da instituição, que responde objetivamente pelo dano causado ao consumidor (CDC 14 e 17). Logo, constata-se o fumus boni juris, ao passo que o periculum in mora reside no risco de manutenção da negativação, com a possibilidade de restrição de crédito. 3. Defiro a liminar para que o réu suspenda a cobrança dos valores impugnados e retire, no prazo de 48 horas, o nome do agravante do cadastro de inadimplentes (em relação aos débitos impugnados no agravo), até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator